Tribunal: TJDFT
Processo: 0734873-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA.
1. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.
2. A inteligência do art. 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, que determina a competência do Juízo das Execuções Criminais para aplicação de lei posterior que favoreça o apenado, não abarca a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que sob sistemática vinculante.
3. Agravo na execução penal desprovido.